Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel.
2. Ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, ele pode ser penhorado para satisfazer as dívidas decorrentes de taxas condominiais inadimplidas, por se tratar de obrigação inerente ao próprio imóvel, conforme o art. 1.715 do Código Civil e o art. 3o, IV, da Lei 8.009/90.
3. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, ainda que o imóvel tenha sido adquirido por meio de programa habitacional do governo, apenas sendo vedada a venda dele em hasta pública até a satisfação da dívida imobiliária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.